Tribunal: TJDFT
Processo: 0730260-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES DA FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No que se refere aos Advogados Públicos, a legislação processual é expressa ao prever a titularidade de honorários de sucumbência. O art. 85, § 19, do Código de Processo Civil dispõe que “os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei”
2. A Lei Distrital no 5.369/2014, em seu art. 7o, prevê que os honorários advocatícios de sucumbência decorrentes das demandas judiciais em que figure o Distrito Federal ou entidades da Administração Indireta pertencem aos seus procuradores, tendo natureza privada.
3. Não há impedimento para que a verba honorária seja pleiteada em nome do Distrito Federal, pois o ente gerencia os recursos financeiros advindos do recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em seu favor, por meio do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, nos termos do art. 3°, I, da Lei Distrital n° 2.605/2000.
4. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para apresentar cumprimento de sentença visando o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Recurso conhecido e não provido.